Tribunal: TJDFT
Processo: 0704564-45.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Nos termos da petição de ID 13855499 a apelada/embargada, EGA – ADMINISTRAÇÃO, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME pugna pela suspensão do feito, por 90 (noventa) dias, para fins de tratativas de possível acordo. Assim, intime-se os apelantes/embargantes, INBRAPEL IND BRASILIENSE DE EMBALAGENS DE PAPEL LTDA e JOSÉ FAGUNDES MAIA NETO, para que se manifestem acerca do referido pedido de suspensão do feito. Publique-se. Intime-se.